Tribunal: TJDFT
Processo: 0729115-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, apesar de reconhecer como devido o levantamento, pela autora, do valor constrito, consistente em R$39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), não determinou o imediato cumprimento da ordem, mas sim a intimação do réu para “juntar os extratos bancários da autora do mês referente à operação indicada como suspeita, bem como do mês anterior”, a fim de evitar eventual prejuízo a terceiros.
2. Nos termos do art. 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
3. Mantida, em acórdão transitado em julgado, decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para obrigar a parte ré a restituir a quantia depositada na conta bancária unilateralmente encerrada, deve a ordem ser cumprida, com imediata expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada.
4. Recurso conhecido e provido.